Tribunal: TJBA
Processo: 8004729-02.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004729-02.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO MARCOS NASCIMENTO TRAJANO Advogado(s): MARILMA SANTOS ALMEIDA, GUILHERME ZOTTELE RAMOS APELADO: AIKON VEICULOS LTDA e outros Advogado(s):ERICK ACHY DE OLIVEIRA, YVABELLE MAYANE DE OLIVEIRA SANTOS, AMANDA SOUSA LIMA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VEÍCULO COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. DETERIORAÇÃO DO VEÍCULO POR MÁ GUARDA DAS APELADAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE MONTADORA E CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal, para comprovação de fato superveniente; (ii) estabelecer se a deterioração do veículo, durante a guarda pelas rés, caracteriza responsabilidade civil objetiva e enseja restituição do valor pago e indenização por danos morais. 2. A juntada de documentos novos em grau de apelação é admissível quando destinada a comprovar fatos supervenientes, conforme o art. 435 do CPC. 3. A deterioração do veículo após a sentença constitui fato superveniente relevante para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 493 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. 4. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, bastando a demonstração do fato, dano e nexo causal (art. 12 do CDC), não sendo necessária a prova da culpa. 5. A guarda negligente do veículo pelas rés, evidenciada por fotos e vídeos que demonstram mofo, ferrugem e corrosão, caracteriza falha na prestação do serviço e descumprimento do dever de conservação, atraindo a responsabilidade pelo dano patrimonial causado. 6. O laudo pericial, realizado antes da deterioração, não afasta a prova superveniente da má conservação, sendo legítima a revisão da sentença com base no novo conjunto probatório. 7. A perda total do valor do bem e a privação de seu uso, especialmente em contexto de necessidade médica familiar urgente, configura dano moral indenizável. 8. Fabricante e concessionária respondem solidariamente pelos vícios do produto e falhas no serviço, nos termos do art. 18 do CDC. RECURSO PROVIDO. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8004729-02.2020.8.05.0103, em que é apelante JOAO MARCOS NASCIMENTO TRAJANO e apelados AIKON VEICULOS LTDA e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.